Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739519-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO TADEU LISBOA LIMA AGRAVADO: GUILHERME FERNANDES DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a determinação de suspensão de todos os processos que tratem sobre a matéria objeto do presente recurso, por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na admissão do tema 1.137. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator